Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600081-36.2026.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

Num. 44868673 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/03/2026 17:33:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26033017331751100000043804658
Número do documento: 26033017331751100000043804658
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 30/03/2026 18:00:20
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
INTIMAÇÃO
PARA
PAGAMENTO.
APLICAÇÃO
DAS
NORMAS
PROCESSUAIS PREVISTAS NO CÓDIGO
DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE
PREJUÍZO.
PAGAMENTO
NÃO
EFETUADO
NO
PRAZO
LEGAL.
INCIDÊNCIA
DEVIDA
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
E
MULTA. ART. 523, § 1º, DO CPC.
AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra
decisão
interlocutória
que
acolheu
parcialmente impugnação em Cumprimento
de Sentença, mantendo a incidência de multa
e honorários advocatícios previstos no art.
523, § 1º, do Código de Processo Civil, ante
a ausência de pagamento voluntário.
2. Alegam os agravantes nulidade da
intimação
para
pagamento
voluntário
realizada
por
meio
de
aplicativo
de
mensagens e a inaplicabilidade de honorários
advocatícios em processos de natureza
eleitoral.
3. A decisão agravada considerou válida a
intimação via aplicativo, somada à posterior
intimação no Diário da Justiça, e manteve as
sanções punitivas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i)
saber se a intimação para pagamento
voluntário realizada por meio de aplicativo
de mensagens gera nulidade processual,
considerando a existência de advogados
constituídos nos autos; e (ii) saber se é
cabível
a
incidência
de
honorários
advocatícios e multa previstos no art. 523, §
1º, do CPC em Cumprimento de Sentença
decorrentes de processo eleitoral.
III. RAZÕES DE DECIDIR

Num. 44868673 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/03/2026 17:33:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26033017331751100000043804658
Número do documento: 26033017331751100000043804658
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 30/03/2026 18:00:20
5. A intimação pessoal do devedor para
pagamento voluntário por meio de aplicativo
de mensagens constitui mera liberalidade do
juízo, sendo válida a intimação realizada em
momento posterior, via Diário da Justiça, na
forma do art. 513, § 2º, I, do CPC.
6. Não houve prejuízo aos agravantes, pois o
prazo para pagamento voluntário sem
acréscimos legais somente pa

Inteiro teor:
30/03/2026
Número: 0600081-36.2026.6.16.0000

Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 20/02/2026
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600599-62.2024.6.16.0043
Assuntos: Execução - Cumprimento de Sentença
Objeto do processo: Agravo de instrumento nº 0600081-36.2026.6.16.0000, interposto pela Coligação
"Guarapuava Cada Vez Melhor" e Celso Fernando Góes, com fulcro no artigo 1.016, inciso IV, do
Código de Processo Civil, alegando em sintese, que na origem, após o trânsito em julgado da
Representação Eleitoral originária, houve sua evolução processual para o Cumprimento de
Sentença a fim de se executar multa, no valor de R$ 30.000,00, imposta solidariamente aos
AGRAVANTES em decorrência de violação do artigo 57-C da Lei nº 9.504/1997. No caso, uma vez
recebidos os autos pelo Juízo de Origem, indevidamente se procedeu à intimação pessoal dos
AGRAVANTES por meio de aplicativo de mensageria instantânea "tre-pr.sz.chat" - no dia
20/05/2025, aos terminais telefônicos +55 (42) 9 9988- 9009 para que fosse realizado o recolhimento
voluntário da quantia em execução no prazo de 30 dias.(Requer: o conhecimento e provimento do
presente Agravo de Instrumento, com a declaração da nulidade do procedimento observado no
Cumprimento de Sentença originário desde o momento em que realizadas as intimações dos
AGRAVANTES por meio de aplicativo de mensageria instantânea (IDs nº 128929790), com o retorno
dos autos à Origem para a repetição dos atos subsequentes em estrita observância das regras
processuais para intimação de devedores para o pagamento voluntário da obrigação.
Subsidiariamente, e em prol do princípio da economicidade processual, pugna-se pelo (1)
reconhecimento da impropriedade daquela intimação e da invalidade dos atos subsequentes,
sanando-se a matéria com a reforma das decisões agravadas, a fim de (2) afastar a incidência dos
encargos do artigo 523, § 1º, do Código de Processo Civil; e (3) reconhecer a possibilidade de
parcelamento judicial da multa em execução, eis que cumpridos os requisitos da Res.-TSE nº
23.709/2022). AGTRE
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
GUARAPUAVA CADA VEZ MELHOR[REPUBLICANOS / PP /
Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) / PMB /
NOVO / SOLIDARIEDADE / MDB] - GUARAPUAVA - PR
(AGRAVANTE)

BONINI GUEDES ADVOCACIA (SOCIEDADE)
CAMILA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
EDUARDO WECKL PASETTI (ADVOGADO)
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO)
MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS (ADVOGADO)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO (ADVOGADO)
CELSO FERNANDO GOES (AGRAVANTE)
BONINI GUEDES ADVOCACIA (SOCIEDADE)
DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO (ADVOGADO)
MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS (ADVOGADO)
CAMILA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
EDUARDO WECKL PASETTI (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
UNIÃO FEDERAL (AGRAVADA)
Outros participantes
PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44868673
30/03/2026
17:33
Acórdão
Acórdão

Num. 44868673 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/03/2026 17:33:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26033017331751100000043804658
Número do documento: 26033017331751100000043804658
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 30/03/2026 18:00:20
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 69.113

AGRAVO DE INSTRUMENTO NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 0600081-36.2026.6.16.0000
– Guarapuava – PARANÁ
Relator: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
AGRAVANTE: CELSO FERNANDO GOES
SOCIEDADE: BONINI GUEDES ADVOCACIA - OAB/PR000004344
ADVOGADO: DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - OAB/PR70393
ADVOGADO: MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - OAB/PR119143
ADVOGADO: CAMILA DE OLIVEIRA - OAB/PR91962
ADVOGADO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - OAB/PR66146
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR83449-A
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: EDUARDO WECKL PASETTI - OAB/PR80880-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
AGRAVANTE: GUARAPUAVA CADA VEZ MELHOR[REPUBLICANOS / PP / Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) / PMB / NOVO / SOLIDARIEDADE / MDB] - GUARAPUAVA -
PR
SOCIEDADE: BONINI GUEDES ADVOCACIA - OAB/PR000004344
ADVOGADO: CAMILA DE OLIVEIRA - OAB/PR91962
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: EDUARDO WECKL PASETTI - OAB/PR80880-A
ADVOGADO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - OAB/PR66146
ADVOGADO: MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - OAB/PR119143
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR83449-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
ADVOGADO: DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - OAB/PR70393
AGRAVADA: UNIÃO FEDERAL
PROCURADORIA: Procuradoria Regional da União da 4ª Região
FISCAL DA LEI: PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL
PROCURADORIA: PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

Num. 44868673 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/03/2026 17:33:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26033017331751100000043804658
Número do documento: 26033017331751100000043804658
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 30/03/2026 18:00:20
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
INTIMAÇÃO
PARA
PAGAMENTO.
APLICAÇÃO
DAS
NORMAS
PROCESSUAIS PREVISTAS NO CÓDIGO
DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE
PREJUÍZO.
PAGAMENTO
NÃO
EFETUADO
NO
PRAZO
LEGAL.
INCIDÊNCIA
DEVIDA
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
E
MULTA. ART. 523, § 1º, DO CPC.
AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra
decisão
interlocutória
que
acolheu
parcialmente impugnação em Cumprimento
de Sentença, mantendo a incidência de multa
e honorários advocatícios previstos no art.
523, § 1º, do Código de Processo Civil, ante
a ausência de pagamento voluntário.
2. Alegam os agravantes nulidade da
intimação para pagamento voluntário realizada por meio de aplicativo de
mensagens e a inaplicabilidade de honorários
advocatícios em processos de natureza
eleitoral.
3. A decisão agravada considerou válida a
intimação via aplicativo, somada à posterior
intimação no Diário da Justiça, e manteve as
sanções punitivas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i)
saber se a intimação para pagamento
voluntário realizada por meio de aplicativo
de mensagens gera nulidade processual,
considerando a existência de advogados
constituídos nos autos; e (ii) saber se é
cabível
a
incidência
de
honorários
advocatícios e multa previstos no art. 523, §
1º, do CPC em Cumprimento de Sentença
decorrentes de processo eleitoral.
III. RAZÕES DE DECIDIR

Num. 44868673 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/03/2026 17:33:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26033017331751100000043804658
Número do documento: 26033017331751100000043804658
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 30/03/2026 18:00:20
5. A intimação pessoal do devedor para
pagamento voluntário por meio de aplicativo
de mensagens constitui mera liberalidade do
juízo, sendo válida a intimação realizada em
momento posterior, via Diário da Justiça, na
forma do art. 513, § 2º, I, do CPC.
6. Não houve prejuízo aos agravantes, pois o
prazo para pagamento voluntário sem
acréscimos legais somente passou a correr
após a intimação regular no Diário da
Justiça.
7. É cabível a aplicação do art. 523, § 1º, do
CPC, que prevê a incidência de multa e
honorários advocatícios, em caso de não
pagamento voluntário da dívida no prazo
legal, conforme entendimento consolidado
no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.
8. Após intimado o devedor para pagamento
da dívida, o pedido de parcelamento do
débito deve ser negociado diretamente entre
as partes, cabendo ao juízo eleitoral apenas a
homologação da avença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo de Instrumento conhecido e não
provido.
Tese de julgamento: 1. A intimação para
cumprimento de sentença, realizada menos
de 1 ano da data do trânsito em julgado da
decisão condenatória, estando o devedor
representado por advogado constituído nos
autos, deve observar o art. 513, § 2º, I, do
CPC,
sendo
válida
a
intimação
via
publicação no Diário da Justiça. 2. É cabível
a
incidência
da
multa
e
honorários
advocatícios previstos no art. 523, § 1º, do
CPC
em
Cumprimento
de
Sentença
decorrente de processo eleitoral, em caso de
não pagamento voluntário no prazo legal.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts.
219, 513, § 2º, I, 523, § 1º, 526, 85, §§ 1º e
2º; Resolução TSE nº 23.709/2022, arts. 2º,

Num. 44868673 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/03/2026 17:33:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26033017331751100000043804658
Número do documento: 26033017331751100000043804658
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 30/03/2026 18:00:20
26, 32, 33, 34, 45.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt
no REsp nº 1952524/MG, Rel. Des.
Convocado
Manoel
Erhardt,
Primeira
Turma,
j.
21/02/2022;
TSE,
Agravo
Regimental em Agravo de Instrumento nº
841/GO, Rel. Min. Luís Roberto Barroso,
DJE 25/02/2019; STJ, AgInt no AREsp nº
2337633/MA, Rel. Min. Moura Ribeiro,
Terceira Turma, j. 30/10/2023; STJ, AgInt
no AgInt no AREsp nº 1853242/ES, Rel.
Min. João Otávio de Noronha, Quarta
Turma, j. 11/02/2025; STJ, AgInt nos EDcl
no AREsp nº 1.030.307/SP, Rel. Min. Raul
Araújo, Quarta Turma, j. 16/11/2020; TSE,
CumSen nº 24755/DF, Rel. Min. Alexandre
de Moraes, j. 16/03/2023; TRE-PR, REl nº
060029404, Rel. Dr. Thiago Paiva Dos
Santos, j. 15/02/2022.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do agravo de instrumento, e, no mérito, negou-lhe
provimento, nos termos do voto da Relatora.

Curitiba, 23/03/2026

RELATOR(A) DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO
Trata-se
de
Agravo
de
Instrumento,
interposto
por
COLIGAÇÃO
"GUARAPUAVA CADA VEZ MELHOR" e CELSO FERNANDO GÓES
contra decisão interlocutória do Juízo da 43ª Zona Eleitoral de Guarapuava,

Num. 44868673 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/03/2026 17:33:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26033017331751100000043804658
Número do documento: 26033017331751100000043804658
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 30/03/2026 18:00:20
proferida nos autos de Cumprimento de Sentença nº 0600599-62.2024.6.16.0043,
que contra eles move a UNIÃO FEDERAL.
Na origem, o Cumprimento de Sentença foi promovido pela agravada contra os
agravantes, sob o argumento de que os executados são devedores de multa
eleitoral no valor de R$ 30.000,00, decorrente de condenação por propaganda
eleitoral irregular na internet, devendo incidir sobre o montante o acréscimo legal
de 10% a título de multa processual e 10% de honorários advocatícios, previstos
no artigo 523, § 1º, do Código de Processo Civil.
A decisão agravada (id. 44845948, pp. 248-249), mantida quando da análise de
Embargos de Declaração opostos pelos devedores (id. 44845948, pp. 269-270),
acolheu, em parte, a impugnação por eles apresentada, apenas para ajustar a data-
base da correção monetária, homologando, contudo, os cálculos da credora e
mantendo as sanções punitivas, sob o fundamento de que a intimação para
pagamento voluntário via aplicativo de mensagens obteve ciência inequívoca, e
que, somada à posterior intimação no Diário da Justiça, configurou a inércia dos
devedores que deixaram de realizar o recolhimento no prazo legal, o que atrairia
a incidência lícita dos honorários advocatícios e da multa prevista no Código de
Processo Civil.
Contra tal decisão, insurgem-se os recorrentes por meio do presente agravo (id.
44845947), alegando, preliminarmente, a nulidade da intimação pessoal para
pagamento realizada por meio do aplicativo de mensagens instantâneas utilizado
pelo juízo eleitoral.
Sustentam que a comunicação falhou em observar as regras processuais que
determinam a publicação oficial no Diário da Justiça Eletrônico na pessoa dos
advogados constituídos, argumentando que não houve constituição válida em
mora, o que impediria o início do decurso do prazo e a aplicação de qualquer
penalidade por atraso.

Num. 44868673 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/03/2026 17:33:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26033017331751100000043804658
Número do documento: 26033017331751100000043804658
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 30/03/2026 18:00:20
No mérito, afirmam a inaplicabilidade da verba honorária de sucumbência em
processos de natureza eleitoral, defendendo que a multa eleitoral possui natureza
de sanção, sem previsão legal específica na Lei das Eleições para a incidência
extra de honorários advocatícios, não sendo cabível a aplicação subsidiária do
Código de Processo Civil de modo a onerar indevidamente o jurisdicionado.
Ao final, pugnam pelo provimento do recurso para declarar a nulidade da
intimação via mensagem instantânea e dos atos processuais subsequentes, ou,
subsidiariamente, reformar a decisão para afastar a incidência da multa e dos
honorários previstos no art. 523, § 1º, do CPC, reconhecendo o direito ao
parcelamento judicial da dívida em seu valor histórico devidamente atualizado.
A agravada (id. 44852573), por sua vez, defende a manutenção da decisão,
aduzindo que a própria Resolução TSE nº 23.709/2022 estipula a aplicação
subsidiária do Código de Processo Civil para a fase executiva de multas,
legitimando plenamente os acréscimos pecuniários.
Argumenta, ainda, que inexiste nulidade na intimação pelo WhatsApp, visto que
os devedores registraram ciência expressa, caracterizando ausência de prejuízo, e
que se mantiveram inertes mesmo após uma segunda intimação regular realizada
no Diário da Justiça, configurando resistência injustificada ao cumprimento da
sentença.
Requer, por fim, o não provimento do recurso interposto.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se por meio do parecer de id.
44856244 pelo conhecimento e desprovimento do recurso, sob o fundamento de
que, na fase de cumprimento de sentença, incide a legislação processual civil
comum, que prevê expressamente o cabimento de multa e honorários (art. 523, §
1º, do CPC) diante da mora injustificada dos devedores, cujas intimações —
tanto via aplicativo quanto via Diário da Justiça — foram perfeitamente válidas,
restando facultado aos agravantes formular o pleito de parcelamento do débito

Num. 44868673 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/03/2026 17:33:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26033017331751100000043804658
Número do documento: 26033017331751100000043804658
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 30/03/2026 18:00:20
consolidado diretamente ao órgão credor.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

I - Admissibilidade

Conforme certidão constante do id. 44845948, p. 257, a decisão objeto do agravo
foi publicada no DJE em 03/12/2025 (quarta-feira), com a oposição de Embargos
de Declaração em 05/12/2025 (sexta-feira - id. 129734626 PJe-1).
Os aclaratórios foram conhecidos e rejeitados por decisão publicada no DJE em
12/02/2026 (quinta-feira - id. 44845948, p. 274), com interposição do agravo em
18/02/2026 (quarta-feira - id. 44845947), portanto dentro do prazo legal (CPC,
art. 1.003, § 5º, c.c. art. 1.015, parágrafo único, c.c. Res. TSE nº 23.709/2022, art.
3º-A).
Quanto às contrarrazões, verifica-se dos autos digitais que a UNIÃO foi intimada
para sua apresentação em 25/02/2025 (quarta-feira), vindo a protocolar a peça
processual na mesma data (id. 44852573), razão pela qual são tempestivas.
Quanto à adequação recursal, anoto que, nos termos do disposto na Resolução
TSE
nº
23.709/2022,
aplicam-se
subsidiariamente
aos
processos
de
Cumprimento de Sentença as disposições contidas na Lei de Execução Fiscal e
no Código de Processo Civil:

Art. 3º Serão aplicadas supletiva e subsidiariamente a esta resolução,
conforme a espécie da sanção imposta, as disposições da Lei nº 6.830, de 22
de setembro de 1980, da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002, e do Código
de Processo Civil (CPC), desde que haja compatibilidade sistêmica.

Art. 3º-A Para os efeitos desta resolução, dada a especificidade, aplica-se o

Num. 44868673 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/03/2026 17:33:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26033017331751100000043804658
Número do documento: 26033017331751100000043804658
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 30/03/2026 18:00:20
art. 219 do CPC.

Art. 34. Apresentada a petição de cumprimento de sentença, será observado o
procedimento estabelecido no art. 523 e seguintes do CPC, no capítulo que
trata do "Cumprimento Definitivo da Sentença que Reconhece a
Exigibilidade de Obrigação de Pagar Quantia Certa", e as disposições desta
resolução, conforme a espécie de sanção ou obrigação aplicada, atentando a
secretaria judiciária e o cartório eleitoral para o disposto no art. 54 desta
resolução.

Justamente por não se tratarem de processos eminentemente eleitorais, as
decisões interlocutórias dos juízes singulares nos Cumprimentos de Sentença não
são irrecorríveis, desafiando Agravo de Instrumento, na forma do quanto
expressamente previsto no art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo
Civil, que assim prevê:

Art. 1.015. (...)
Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões
interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de
cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de
inventário.

Dessa forma, tem-se que contra decisão de caráter interlocutório, proferida em
Cumprimento de Sentença, o recurso adequado é o Agravo de Instrumento,
conforme firme jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO
DO ART . 1.022 DO CPC/2015. INOCORRÊNCIA. DECISÃO QUE
REJEITA A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA .
RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACÓRDÃO EM
CONFORMIDADE
COM
O
ENTENDIMENTO
DESTA
CORTE.
SÚMULA 83/STJ . AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE
NEGA PROVIMENTO.
(...)

Num. 44868673 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/03/2026 17:33:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26033017331751100000043804658
Número do documento: 26033017331751100000043804658
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 30/03/2026 18:00:20
2. A decisão que resolve impugnação ao cumprimento de sentença e extingue
a execução deve ser atacada em apelação, enquanto aquela que julga o
mesmo incidente, sem extinguir a fase executiva, deve ser combatida por
meio de agravo de instrumento. Precedentes.
3. Agravo interno do particular a que se nega provimento.
(STJ, AgInt no REsp nº 1952524/MG, Rel. Des. Convocado Manoel Erhardt,
Primeira Turma, j. 21/02/2022)

DIREITO ELEITORAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL COM AGRAVO. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A
JURISPRUDÊNCIA DO TSE. DESPROVIMENTO.
(...)
4. O entendimento do Tribunal Superior Eleitoral é no sentido de que (i) a
decisão interlocutória proferida em execução fiscal deve ser impugnada por
meio de agravo de instrumento e (ii) o princípio da fungibilidade não pode ser
aplicado no caso de interposição de recurso eleitoral inominado por constituir
erro grosseiro. Precedentes.
(...)
(TSE, Agravo Regimental em Agravo de Instrumento nº 841/GO, Rel. Min.
Luís Roberto Barroso, DJE 25/02/2019)

Superada, desse modo, a análise quanto à tempestividade e o cabimento do
Agravo de Instrumento interposto, passo a análise do mérito recursal.

II - Mérito

A insurgência dos agravantes reside em dois pontos: (i) a nulidade da intimação
dos devedores para pagamento voluntário da obrigação; e (ii) a não incidência de
honorários advocatícios e multa, previstos no art. 523, § 1º, do CPC ao caso
concreto.
Considerando que a nulidade alegada é questão prejudicial em relação ao
segundo ponto objeto do agravo, tratarei cada argumento separadamente.

Num. 44868673 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/03/2026 17:33:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26033017331751100000043804658
Número do documento: 26033017331751100000043804658
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 30/03/2026 18:00:20

1. Nulidade da intimação dos devedores

Acerca deste tópico, aduzem os agravantes que “(...) após o trânsito em julgado
da Representação Eleitoral originária, (...) indevidamente se procedeu à
intimação pessoal dos AGRAVANTES por meio de aplicativo de mensageria
instantânea ‘tre-pr.sz.chat’ – no dia 20/05/2025, aos terminais telefônicos +55
(42) 9 9988-9009 para que fosse realizado o recolhimento voluntário da quantia
em execução no prazo de 30 dias”.
Segundo alegam, tal procedimento causou-lhes prejuízo insanável, na medida em
que “ (...) o envio da intimação para pagamento voluntário foi realizado via
WhatsApp no dia 20.05.2025, sem posterior publicação e intimação dos
advogados constituídos sobre o conteúdo do despacho. A devida intimação, via
publicação oficial, somente ocorreu em 08.09.2025 (ID nº 159519512), já
considerando como transcorrido o prazo para pagamento espontâneo e, assim,
aplicando-se os encargos do artigo 523, § 1º, do Código de Processo Civil e a
impossibilidade de parcelamento judicial do valor”.
Acerca dos procedimentos para o Cumprimento de Sentença, estabelece a
Resolução TSE nº 23.709/2022:

Art. 32. Transitada em julgado a decisão judicial que impuser multa judicial-
eleitoral, sanção obrigacional eleitoral ou penalidade processual pecuniária, a
secretaria judiciária do tribunal ou o cartório eleitoral deve proceder ao
determinado no comando judicial e, ato contínuo, registrar as informações em
sistema informatizado, quando disponível, ou em livro próprio para controle
pela Justiça Eleitoral.

Art. 33. Cumpridas as determinações constantes do art. 32 desta resolução, a
secretaria judiciária ou o cartório eleitoral deverá prosseguir da seguinte
forma:
I - observar, no que couber, a Res.-TSE nº 23.659, de 26 de outubro de 2021,

Num. 44868673 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/03/2026 17:33:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26033017331751100000043804658
Número do documento: 26033017331751100000043804658
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 30/03/2026 18:00:20
no tocante às comunicações à respectiva corregedoria eleitoral e aos registros
no Cadastro Nacional de Eleitores;
II - intimar, de ofício, a Advocacia-Geral da União (AGU/PGU) e, quando
houver, a parte credora para manifestar interesse no cumprimento definitivo
de sentença no prazo de 30 (trinta) dias;
III - em caso de inércia ou de manifestação pela falta de interesse dos
credores de que trata o inciso II deste artigo, intimar o Ministério Público
Eleitoral para mesma finalidade e em idêntico prazo;
IV - sendo os valores sujeitos à cobrança inferiores aos estabelecidos na
Portaria do Ministério da Fazenda nº 75, de 22 de março de 2012, ou em
outro instrumento normativo que venha a substituí-la, intimar imediatamente
o Ministério Público Eleitoral para ingressar com o respectivo cumprimento
de sentença, no prazo de 30 (trinta) dias; e
V - decorridos os prazos previstos nos incisos II, III e IV deste artigo sem
manifestação dos legitimados, remeter os autos ao arquivo, sem prejuízo de
eventual desarquivamento, caso requerido.

Art. 34. Apresentada a petição de cumprimento de sentença, será observado o
procedimento estabelecido no art. 523 e seguintes do CPC, no capítulo que
trata do "Cumprimento Definitivo da Sentença que Reconhece a
Exigibilidade de Obrigação de Pagar Quantia Certa", e as disposições desta
resolução, conforme a espécie de sanção ou obrigação aplicada, atentando a
secretaria judiciária e o cartório eleitoral para o disposto no art. 54 desta
resolução.
§ 1º Não havendo cumprimento voluntário da obrigação, o devedor estará
sujeito à multa de 10% sobre o valor da condenação e ao pagamento de
honorários advocatícios, previstos no § 1º do art. 523 do CPC.
§ 2º Esgotado o prazo para pagamento voluntário da obrigação, a decisão
judicial transitada em julgado poderá ser levada a protesto, nos termos do art.
517 do CPC.
§ 3º A requerimento da AGU e do Ministério Público Eleitoral, de acordo
com a legitimidade prevista no art. 33, o juiz poderá determinar a inclusão do
nome do devedor em cadastro de inadimplentes.

Já o Código de Processo Civil, de aplicação subsidiária às execuções em
tramitação na Justiça Eleitoral, estabelece que:

Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em

Num. 44868673 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/03/2026 17:33:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26033017331751100000043804658
Número do documento: 26033017331751100000043804658
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 30/03/2026 18:00:20
liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento
definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o
executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias,
acrescido de custas, se houver.
§ 1º Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput , o débito será
acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de
dez por cento.
§ 2º Efetuado o pagamento parcial no prazo previsto no caput , a multa e os
honorários previstos no § 1º incidirão sobre o restante.
§ 3º Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, será expedido,
desde logo, mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de
expropriação.

Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento
voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado,
independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios
autos, sua impugnação.
§ 1º Na impugnação, o executado poderá alegar:
I - falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu
à revelia;
II - ilegitimidade de parte;
III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;
IV - penhora incorreta ou avaliação errônea;
V - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;
VI - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução;
VII - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como
pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que
supervenientes à sentença.
§ 2º A alegação de impedimento ou suspeição observará o disposto nos arts.
146 e 148.
§ 3º Aplica-se à impugnação o disposto no art. 229.
§ 4º Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução,
pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de
imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo
discriminado e atualizado de seu cálculo.
§ 5º Na hipótese do § 4º, não apontado o valor correto ou não apresentado o
demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada, se o excesso de
execução for o seu único fundamento, ou, se houver outro, a impugnação será
processada, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução.
(...)

Num. 44868673 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/03/2026 17:33:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26033017331751100000043804658
Número do documento: 26033017331751100000043804658
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 30/03/2026 18:00:20

Art. 526. É lícito ao réu, antes de ser intimado para o cumprimento da
sentença, comparecer em juízo e oferecer em pagamento o valor que entender
devido, apresentando memória discriminada do cálculo.
§ 1º O autor será ouvido no prazo de 5 (cinco) dias, podendo impugnar o
valor depositado, sem prejuízo do levantamento do depósito a título de
parcela incontroversa.
§ 2º Concluindo o juiz pela insuficiência do depósito, sobre a diferença
incidirão multa de dez por cento e honorários advocatícios, também fixados
em dez por cento, seguindo-se a execução com penhora e atos subsequentes.
§ 3º Se o autor não se opuser, o juiz declarará satisfeita a obrigação e
extinguirá o processo.

Quanto à intimação para pagamento, o Código de Processo Civil prevê
regramento que considera alguns fatores, como a existência de advogado
constituído nos autos e o momento do trânsito em julgado da decisão
condenatória, para determinar sua forma:

Art. 513. O cumprimento da sentença será feito segundo as regras deste
Título, observando-se, no que couber e conforme a natureza da obrigação, o
disposto no Livro II da Parte Especial deste Código.
(...)
§ 2º O devedor será intimado para cumprir a sentença:
I - pelo Diário da Justiça, na pessoa de seu advogado constituído nos autos;
II - por carta com aviso de recebimento, quando representado pela Defensoria
Pública ou quando não tiver procurador constituído nos autos, ressalvada a
hipótese do inciso IV;
III - por meio eletrônico, quando, no caso do § 1º do art. 246, não tiver
procurador constituído nos autos
IV - por edital, quando, citado na forma do art. 256, tiver sido revel na fase de
conhecimento.
§ 3º Na hipótese do § 2º, incisos II e III, considera-se realizada a intimação
quando o devedor houver mudado de endereço sem prévia comunicação ao
juízo, observado o disposto no parágrafo único do art. 274.
§ 4º Se o requerimento a que alude o § 1º for formulado após 1 (um) ano do
trânsito em julgado da sentença, a intimação será feita na pessoa do devedor,
por meio de carta com aviso de recebimento encaminhada ao endereço
constante dos autos, observado o disposto no parágrafo único do art. 274 e no

Num. 44868673 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/03/2026 17:33:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26033017331751100000043804658
Número do documento: 26033017331751100000043804658
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 30/03/2026 18:00:20
§ 3º deste artigo.
(...)

No caso concreto, verifica-se que os agravantes encontravam-se, desde a fase de
conhecimento, representados nos autos por advogados devidamente constituídos,
conforme procurações de id. 44845948, pp. 42-44.
Ainda, extrai-se dos autos que o trânsito em julgado da decisão condenatória
deu-se em 19/12/2024 (id. 44845948, p. 161), tendo havido dupla intimação para
pagamento: a primeira, pessoalmente, em 20/05/2025, por meio de mensagem
eletrônica enviada por aplicativo Whatsapp (id. 44845948, p. 171); e, a segunda,
mediante publicação no DJE, quando já iniciada a fase de cumprimento de
sentença mediante requerimento da exequente, em 09/09/2025 (id. 44845948, p.
218).
Portanto, verifica-se que foi adotado procedimento prévio pelo juízo a quo, por
mera liberalidade, ao promover a intimação pessoal dos devedores para
adimplemento voluntário do valor da condenação.
Tal procedimento não encontra previsão legal e é dispensável, incumbindo
àquele condenado por decisão transitada em julgado o ônus de promover a
quitação da dívida independentemente de prévia notificação, desde que feito
antes de iniciada a fase de cumprimento de sentença, nos termos do art. 526 do
Código de Processo Civil.
Ainda que a Coligação, por seu caráter efêmero, já não mais existisse ao tempo
da intimação a ela direcionada, tem-se que nenhum prejuízo efetivo originou-se
do procedimento adotado pelo juízo eleitoral.
Conforme pontuado, tratou-se de mera liberalidade adotada pelo juízo, no intuito
de buscar a racionalização dos atos, evitando a desnecessária movimentação da
máquina jurisdicional.
Assim, para fins legais, deve-se considerar somente a intimação realizada na

Num. 44868673 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/03/2026 17:33:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26033017331751100000043804658
Número do documento: 26033017331751100000043804658
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 30/03/2026 18:00:20
forma do art. 523 c.c. art. 513, § 2º, I, ambos do Código de Processo Civil,
ocorrida em 09/09/2025 (id. 44845948, p. 218).
Por força do disposto no art. 219 do Código de Processo Civil, tem-se que o
prazo para pagamento da dívida sem os acréscimos de multa e honorários
advocatícios previstos no art. 523, § 1º, do mesmo Código encerrou-se em
30/09/2025.
Dentro desse prazo, os agravantes peticionaram nos autos originais (id.
44845948, pp. 223-224) questionando a aplicação da regra de incidência da
multa e honorários advocatícios ao caso concreto, sem, contudo, efetuar o
pagamento da dívida, o que demonstra a ausência do alegado prejuízo à defesa, a
afastar a alegação de nulidade da intimação realizada em estrita observância dos
preceitos legais aplicáveis à espécie.
Assim sendo, não se verifica qualquer nulidade no caso concreto, tendo a
intimação dos devedores para pagamento da dívida obedecido integralmente à
regra processual aplicável (arts. 513, § 2º, I, c.c. art. 523, ambos do CPC).
No tocante à intimação realizada anteriormente, por meio de aplicativo de
mensagens eletrônicas, tem-se que foi processualmente desnecessária, não
gerando nenhuma consequência aos agravantes, dado que o prazo para
pagamento da dívida sem os acréscimos legais somente passou a correr após a
notificação efetuada nos termos do Código de Processo Civil.
Nesse aspecto, é preciso pontuar que o disposto no art. 26 da Resolução TSE nº
23.709/2022, citado pelos agravantes, insere-se no Título I do Livro II da citada
normativa, destinada à execução das multas de natureza administrativo-eleitoral,
cuja definição legal é dada pelo art. 2º da mesma Resolução:

Art. 2º Para fins desta resolução, considera-se:
I - multa administrativo-eleitoral: sanção pecuniária imposta em razão de
descumprimento de obrigação eleitoral, decorrente de decisão administrativa

Num. 44868673 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/03/2026 17:33:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26033017331751100000043804658
Número do documento: 26033017331751100000043804658
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 30/03/2026 18:00:20
ou lançamento automático em sistema da Justiça Eleitoral, não mais passível
de recurso na esfera administrativa, cuja cobrança se dará na forma de
execução, nos termos do Livro II, Título I;

No caso dos autos, a origem da dívida exequenda está descrita no inciso II do
mencionado art. 2º:

II - multa judicial eleitoral: sanção pecuniária imposta em decisão judicial
irrecorrível, em razão de violação dos dispositivos do Código Eleitoral e das
leis eleitorais, excetuadas as penalidades de caráter processual, cuja cobrança
se dará na forma de cumprimento definitivo de sentença, nos termos do Livro
II, Título II;

Tais valores são executados, conforme consignado expressamente na própria
norma, como cumprimento definitivo de sentença, observadas as disposições
prescritas no Título II do Livro II da normativa, que remete expressamente ao
rito previsto no art. 523 e seguintes do CPC.
Por tais razões, afasto a preliminar de nulidade aventada.

2. Não incidência de multa e honorários advocatícios

De acordo com as razões expostas na petição de agravo, “[a] devida intimação,
via publicação oficial, somente ocorreu em 08.09.2025 (ID nº 159519512), já
considerando como transcorrido o prazo para pagamento espontâneo e, assim,
aplicando-se os encargos do artigo 523, § 1º, do Código de Processo Civil e a
impossibilidade de parcelamento judicial do valor”.
Ainda, acrescentam que “a omissão do pagamento voluntário não decorreu de
qualquer conduta imputável aos AGRAVANTES, mas de vício na própria
condução processual, em razão da ausência de intimação válida na forma exigida
pela legislação”.
Todavia, tais argumentos não convencem.

Num. 44868673 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/03/2026 17:33:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26033017331751100000043804658
Número do documento: 26033017331751100000043804658
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 30/03/2026 18:00:20
Em se tratando de sentença líquida, como é o caso dos autos, a parte condenada
deve efetuar o pagamento do valor devido até o prazo de 15 (quinze) dias,
contados da data de sua intimação, efetuada na forma do art. 513, § 2º, do Código
de Processo Civil, sob pena de, não o fazendo, sofrer o acréscimo de multa e
honorários advocatícios, conforme art. 523, § 1º, do mesmo Código. Nesse
sentido:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA.
DEPÓSITO
DO
VALOR
CONTROVERSO
PARA
GARANTIA
DO
JUÍZO
VISANDO
APRESENTAÇÃO
DE
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INOCORRÊNCIA
DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. INCIDÊNCIA DA MULTA E
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO ART. 523, § 1º, DO CPC .
PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1 . Quem realiza depósito para discutir o montante da sua dívida, não a paga
e, por isso, não extingue a obrigação, deve arcar com os consectários legais,
nos termos do art. 523, § 1º, do CPC.
(...)
(STJ, AgInt no AREsp nº 2337633/MA, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira
Turma, j. 30/10/2023)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO . ATUAÇÃO DO DEVEDOR
PARA IMPEDIR O LEVANTAMENTO. REVALORAÇÃO DA PROVA.
POSSIBILIDADE. ART . 523, § 1º, DO CPC. INTERPRETAÇÃO
RESTRITIVA. MANIFESTA RESISTÊNCIA. MULTA E HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS . INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(...)
2. Ao art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil deve-se dar interpretação
restritiva para afastar a incidência da multa e dos honorários advocatícios
somente nos casos de pagamento efetivo e tempestivo para pôr fim à lide.
(...)
(STJ, AgInt no AgInt no AREsp nº 1853242/ES, Rel. Min. João Otávio de
Noronha, Quarta Turma, j. 11/02/2025)

Num. 44868673 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/03/2026 17:33:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26033017331751100000043804658
Número do documento: 26033017331751100000043804658
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 30/03/2026 18:00:20

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OMISSÃO.
NÃO OCORRÊNCIA. DEPÓSITO JUDICIAL. GARANTIA DO JUÍZO.
INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 475-J DO CPC/73 E DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALTERAÇÃO DO ENTENDIMENTO
QUANTO À MULTA DOS ARTIGOS 17 E 18 DO CPC DE 1973.
INVIABILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.
(...)
2. Na fase de cumprimento de sentença, o montante da condenação ao
pagamento de quantia certa será acrescido de multa no percentual de dez por
cento se o devedor não o efetuar de forma espontânea no prazo de quinze
dias, conforme estabelece o artigo 475-J do Código de Processo Civil de
1973.
3. O pagamento, constante do artigo 475-J do CPC/73, deve ser interpretado
de forma restritiva, considerando-se somente naquelas situações em que o
devedor deposita a quantia devida em juízo, sem condicionar o levantamento
à discussão do débito em sede de impugnação. Se o depósito ocorreu a título
de garantia do juízo, não há falar em isenção do devedor ao pagamento da
multa prevista no referido dispositivo legal.
4. O Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão, em sede de recurso
especial repetitivo (REsp 1.134.186/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão,
Corte Especial, DJe de 21/10/2011), no sentido de cabimento de honorários
advocatícios na fase de cumprimento de sentença, haja ou não impugnação,
caso não ocorra o pagamento voluntário do valor da dívida, no prazo de 15
dias, como ocorreu na espécie. Incidência da Súmula 83 do STJ.
(...)
(STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 1.030.307/SP, Rel. Min. Raul Araújo,
Quarta Turma, j. 16/11/2020)

No caso concreto, extrai-se dos autos de Cumprimento de Sentença, cuja íntegra
está juntada no id. 44845948, que a intimação dos agravantes, por meio de
publicação no DJE (CPC, art. 513, § 2º, I), deu-se em 09/09/2025 (id. 44845948,
p. 218), escoando o prazo para pagamento voluntário, portanto, em 30/09/2025
(CPC, art. 219).

Num. 44868673 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/03/2026 17:33:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26033017331751100000043804658
Número do documento: 26033017331751100000043804658
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 30/03/2026 18:00:20
Assim, considerando que não houve pagamento voluntário dentro do prazo legal,
tem-se que é correta a aplicação do disposto no art. 523, § 1º, do Código de
Processo Civil, o que leva ao acréscimo de multa e honorários advocatícios.
Nos termos do entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de
Justiça, para se afastar a incidência da multa e honorários, o devedor deve efetuar
o pagamento da quantia devida dentro do prazo estabelecido pela norma
processual. Se, ao contrário, decide impugnar a execução, assume o ônus de
pagar o valor com acréscimo, caso sua objeção não seja acolhida.
O cabimento de honorários advocatícios, em fase de cumprimento de sentença
dos processos eleitorais, é pacífico na jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA.
PRECLUSÃO.
FIXAÇÃO
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS . POSSIBILIDADE. JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA
DE
DOCUMENTAÇÃO
HÁBIL
A
AMPARAR
O
PEDIDO.
DESPROVIMENTO.
(...)
2. O cumprimento de sentença em feitos contábeis importa no cabimento de
honorários advocatícios. Precedentes.
(...)
(TSE, CumSen nº 24755/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 16/03/2023)

EMENTA – RECURSO ELEITORAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
EM
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
FALTA
DE
PAGAMENTO
VOLUNTÁRIO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
CABIMENTO.
PROVIMENTO.
1. Os atos necessários ao exercício da cidadania são gratuitos, na forma da lei,
por imposição constitucional. Essa gratuidade não se estende,
indistintamente, a qualquer demanda que tramite na Justiça Eleitoral.
Inteligência dos artigos 5º, inciso LXXVII, da Constituição Federal, e 1º da
Lei nº 9.265/96.
2. A fase de cumprimento da sentença limita–se a uma mera disputa
patrimonial que não possui qualquer impacto no exercício da cidadania,
tratando–se de demanda cível que apenas acidentalmente tramita na Justiça
Eleitoral e, por conveniência legislativa, nos mesmos autos de uma prévia

Num. 44868673 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/03/2026 17:33:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26033017331751100000043804658
Número do documento: 26033017331751100000043804658
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 30/03/2026 18:00:20
demanda de natureza eleitoral.
3. Não havendo o pagamento voluntário do crédito descrito no título judicial,
são cabíveis a multa e os honorários advocatícios previstos no § 1º do artigo
523 do CPC. Precedentes do TSE.
4. Recurso conhecido e provido.
(TRE-PR, REl nº 060029404, Rel. Dr. Thiago Paiva Dos Santos, j.
15/02/2022)

Dessa forma, não merece prosperar o argumento dos agravantes no sentido da
não incidência da multa e honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1º, do
Código de Processo Civil no caso concreto, seja porque são devidos em
Cumprimento de Sentença, seja porque transcorrido in albis o prazo para
pagamento voluntário da dívida sem efetiva quitação.
Tais acréscimos diferem da mora, que é devida, na forma estabelecida no art. 45
da Resolução TSE nº 23.709/2022, desde a data do ilícito que gerou a aplicação
da multa:

Art. 45. A atualização monetária e os juros de mora incidirão a partir da data
do ilícito que gerar a multa judicial eleitoral.

Já a multa e honorários advocatícios serão devidos, conforme já exaustivamente
mencionado, pelo não pagamento voluntário dentro do prazo estabelecido, que,
no caso concreto, esgotou-se em 30/09/2025.
Por fim, no que tange ao pedido de parcelamento do débito, verifico inexistir
resistência ao pleito por parte da exequente/agravada nesse sentido.
O que pretendem os agravantes, no entanto, é que tal parcelamento seja deferido
com exclusão da multa e dos honorários advocatícios devidos pela aplicação do
disposto no art. 523, § 1º, do CPC. Conforme já analisado, contudo, a incidência
de tais consectários processuais é devida no caso concreto, devendo os
acréscimos refletirem sobre o valor total a ser parcelado.

Num. 44868673 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/03/2026 17:33:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26033017331751100000043804658
Número do documento: 26033017331751100000043804658
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 30/03/2026 18:00:20
No mais, considerando que o pedido de parcelamento deu-se somente após
iniciada a fase de Cumprimento de Sentença, ao juízo eleitoral incumbe tão
somente a homologação da avença, a ser negociada diretamente entre as partes.
Em conclusão, o Agravo de Instrumento interposto não merece prosperar.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do Agravo de Instrumento
interposto, para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos da
fundamentação.
É como voto.

Desa. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA
AGRAVO DE INSTRUMENTO NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (202) Nº 0600081-
36.2026.6.16.0000 - Guarapuava - PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA
CRISTOFANI - AGRAVANTES: CELSO FERNANDO GOES, GUARAPUAVA CADA VEZ MELHOR
[REPUBLICANOS / PP / FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) / PMB / NOVO /
SOLIDARIEDADE / MDB] - GUARAPUAVA - PR - Advogados dos AGRAVANTES: BONINI
GUEDES ADVOCACIA - PR000004344, DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - PR70393,
MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - PR119143, CAMILA DE OLIVEIRA - PR91962,
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - PR66146, JAYNE PAVLAK DE CAMARGO -
PR83449-A, MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - PR114565, CAROLINA PADILHA RITZMANN -
PR81441-A, CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - PR58425-A, EDUARDO WECKL PASETTI -

Num. 44868673 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/03/2026 17:33:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26033017331751100000043804658
Número do documento: 26033017331751100000043804658
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 30/03/2026 18:00:20
PR80880-A, GUSTAVO BONINI GUEDES - PR41756-A - AGRAVADA: UNIÃO FEDERAL
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do agravo de instrumento, e, no mérito, negou-lhe provimento,
nos termos do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Fernando Prazeres, juízes Osvaldo Canela Junior, Everton Jonir Fagundes Menengola, e a juíza substituta
Tatiane de Cássia Viese. Presente o procurador regional eleitoral Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 23.03.2026